Tribunal: TJMT
Processo: 1013243-74.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013243-74.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CRISTINA MIRANDA BACCILI SARTI - CPF: 144.665.378-10 (AGRAVANTE), SANDRA MIRANDA BACCILI VARELLA - CPF: 262.136.288-51 (AGRAVANTE), ANDRE BACCILI - CPF: 049.794.096-52 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADILSON BACCILI (TERCEIRO INTERESSADO), ISIS LETICIA BACCILI - CPF: 016.330.846-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NATASHA ROSA BACCILI - CPF: 016.330.766-01 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO BACCILI - CPF: 035.952.536-98 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZANA BACCILI - CPF: 051.743.234-03 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - CPF: 691.071.811-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOAS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO
DE A
PELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO
DE INVENTÁRIO

– ALEGAÇÃO DE
O
MISSÃO
NO
DECISUM
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
p
elo
Cristina Miranda
Baccili
Sarti e outros
, em face
d
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito P
rivado
, que
, à unanimidade, negou provimento
ao
Recurso de Apelação Cível interposto
por ele
s.

Os
Embargante
s
alega
m
, em síntese,
que o
decisum
impugnado foi
omisso
, na medida em
que não
observou
a ocorrência de prescrição, eis que o inventário foi aberto no ano de 2003, enquanto a Embargada somente requereu sua habilitação no ano de 2018.

Demais disso, opõe o
mandamus
para fins de
prequestionamento.

Contrarrazões ofertadas pela parte Embargada (id.
2
42902169
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Co
nf
o
rme
explicitado no relatório,
cuida-se de
Embargos de Declaração, opostos pelo Cristina Miranda
Baccili
Sarti e outros, em face do acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por eles.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami
Uyeda
, Corte Especial, julgado em 02/05/2012,
DJe
29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
DJe
14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O
s
Embargante
s
sustenta
m
que o acórdão é omisso,
haja vista que
não observou a ocorrência de prescrição, eis que o inventário foi aberto no ano de 2003, enquanto a Embargada somente requereu sua habilitação no ano de 2018.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais desproveu o

Apelo
interposto
.

Inclusive, o voto
condutor

destacou acerca
da existência de Ação de Reconhecimento de União Estável ajuizada pela Embargada, a fim de reconhecer a união estável entre ela e o Sr. Adilson
Baccili
, vejamos:

“
[...]
Estou convencido que a tese das Recorrentes não merece prosperar.

Por meio da Ação de Reconhecimento de União Estável, que tramitou perante o Juízo da Segunda Vara de Família e Sucessões da Comarca de Uberlândia, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ajuizada por Maria José Monteiro Silva, ora Agravada, foi reconhecida a união estável entre a parte Autora e Adilson
Baccili
, no período compreendido entre os anos de 1978 e 1992.

Verifica-se do documento de id. 218730699, que o decisum transitou em julgado em 07 de outubro de 2011.

Portanto, a parte Agravada possuiu, indene de dúvidas, união estável durante 14 (quatorze) anos com o de cujus.

Na legislação que rege a temática, com relação aos bens adquiridos pelas partes, o art. 1.725 do Código Civil estabelece:

‘
Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens
’
.

No referido regime, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento (art. 1.658 do C.C.), ressalvadas as exceções dispostas no art. 1.659.

A Lei nº 9.278/96, que trata da união estável, relativamente aos bens, já previa:

‘
Art. 5º - Os bens móveis e imóveis adquiridos por um ou por ambos os conviventes, na constância da união estável e a título oneroso, são considerados fruto do trabalho e da colaboração comum, passando a pertencer a ambos, em condomínio em partes iguais, salvo estipulação contrária e, contrato escrito
’
.

Assim, na constância da união, a participação de ambos os conviventes é presumida, cabendo a cada um, no caso de dissolução do vínculo, o percentual de 50% (cinquenta por cento).

O regime de comunhão parcial funda-se na noção de construção de patrimônio comum durante a vigência do casamento, com separação apenas dos bens adquiridos ou originados anteriormente.

Na espécie, conforme visto, a união estável entre a Agravada e o de cujus foi reconhecida judicialmente, de forma que a irresignação recursal, no bojo da presente demanda de inventário, não comporta acolhimento.

Como se vê, a decisão ora agravada obedeceu às regras incidentes ao caso, visto que, uma vez reconhecida a união estável, de rigor que se determine que metade dos bens adquiridos durante o período de convivência seja destinada à partilha entre os herdeiros e a outra metade seja destinada à ex-cônjuge.

Inclusive, nesta linha de intelecção, entendimento deste Sodalício:

‘
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PEDIDO DE SUSPENSÃO COM O OBJETIVO DE APURAR, PRIMEIRAMENTE, QUAL O VALOR DESTINADO À MEAÇÃO DE CADA UM DOS COMPANHEIROS, PARA POSTERIORMENTE SER FEITA A DIVISÃO DE BENS ENTRE OS HERDEIROS DE CADA UM DELES – RESERVA DE MEAÇÃO REALIZADA – PLEITO DE SUSPENSÃO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O de cujus Alírio conviveu em união estável com a também falecida
Ezenita
, conforme a ata de audiência na qual foi reconhecida a união estável entre eles pelo período de aproximadamente 19 (dezenove) anos, desde 1995, até a data de 28/01/2014.

Os herdeiros de
Ezenita
(falecida em 28/01/2014) ajuizaram Ação de Inventário nº 1013032-56.2017.811.0041 em 27 de abril de 2017, em trâmite na 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá. Em contrapartida os herdeiros do de cujus Alírio, falecido no dia 02/02/2017, ajuizaram Inventário pelo Rito de Arrolamento Comum Nº 1018589-24.2017.8.11.0041, em trâmite na 3ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá.

Visando quantificar os bens deixados por ambos os companheiros, os agravantes apresentaram o pedido de suspensão do Inventário nº 1018589-24.2017.8.11.0041, com o objetivo de apurar, primeiramente, na Ação de Inventário do Espólio de
Ezenita
, qual o valor destinado à meação de cada um dos companheiros, para posteriormente ser feita a divisão de bens entre os herdeiros de cada um deles.

O Juízo de piso indeferiu o pedido de suspensão da Ação de Arrolamento de bens sob o fundamento de que houve a determinação de reserva de 50% (cinquenta por cento) dos bens do inventário para a de cujus
Ezenita
, não havendo necessidade para suspensão dos autos.

No caso dos autos, a decisão não merece reforma. Primeiro, porque os Agravantes, herdeiros da Sr.ª
Ezenita
de Fatima Bandeira e Silva, em tese, só têm direito à metade dos bens adquiridos na constância da união estável entre a de cujus e o Sr. Alírio Moreira Soares, os quais ainda serão apurados e definidos. Segundo, porque nos autos de Ação de Arrolamento de bens já houve a determinação de reserva de 50% (cinquenta por cento) dos bens do inventário para a de cujus
Ezenita
, ou seja, já foi separada a parte destinada à sua meação.

Nessa esteira, não há necessidade da suspensão dos autos com o objetivo de apurar, primeiramente, na Ação de Inventário do Espólio de
Ezenita
, qual o valor destinado à meação de cada um dos companheiros, para posteriormente ser feita a divisão de bens entre os herdeiros de cada um deles, posto que essa meação já está excluída do rol dos bens inventariados, conforme determinação realizada na própria decisão recorrida.

(N.U 1009771-12.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/05/2018,
Publicado
no DJE 28/05/2018)
’
.

Sendo assim, por todo o exposto, a improcedência do Recurso é medida impositiva
”
.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não
se verifica
a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do
s
Embargante
s
, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

A
demais,
os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se
o
s
Embargante
s
discorda
m
da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição
ou obscuridade
na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (
EDcl
no
AgRg
nos
EREsp
1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016,
DJe
14/04/2016)
”
.

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões
,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração
opostos por
Cristina Miranda
Baccili
Sarti e outros.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024